Tribunal: TJES
Processo: 0041118-32.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041118-32.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO COSTA AZUL LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO HSBC BANK BRASIL S A BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CONFISSÃO FICTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Posto Costa Azul Ltda. e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência, sob alegação de contradição, omissão, violação ao art. 385, §1º, do CPC, inaplicabilidade do art. 386 do CPC e divergência jurisprudencial, com pedido de efeitos infringentes para reconhecimento da confissão ficta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar a confissão ficta diante da ausência de contratos específicos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à indicação das provas que fundamentaram a decisão; (iii) determinar se a confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC possui caráter absoluto; (iv) verificar a aplicabilidade do art. 386 do CPC ao caso; e (v) aferir se a alegação de divergência jurisprudencial configura vício sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. A confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC possui presunção relativa e pode ser afastada pelo conjunto probatório dos autos. 5. O acórdão fundamenta de forma coerente a inexistência de confissão ficta ao considerar suficientes os extratos bancários, demonstrativos de operações e a compatibilidade das movimentações financeiras para comprovar a regularidade das contratações. 6. A ausência de contratos individualizados não gera contradição, pois o contrato global admite contratações sucessivas registradas em extrato, o que afasta a necessidade de formalização específica. 7. Não há omissão quando o julgador enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise exaustivamente todos os argumentos das partes. 8. A identificação das provas consideradas suficientes decorre da leitura do voto, que expressamente menciona documentos aptos à formação do convencimento judicial. 9. A alegação de violação ao art. 385, §1º, do CPC, bem como a discussão sobre o art. 386 do CPC e divergência jurisprudencial, configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. 10. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que se apresenta claro, coerente e suficientemente fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Não há contradição quando o acórdão adota fundamentação harmônica ao reconhecer elementos probatórios suficientes, ainda que ausentes documentos específicos. 2. Não configura omissão a ausência de análise individualizada de todos os argumentos quando enfrentadas as questões essenciais da controvérsia. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da interpretação jurídica adotada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 385, §1º, e 386.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
POSTO COSTA AZUL LTDA. e outros
, contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente: (i) contradição, ao afastar a confissão ficta do banco recorrido com base em “provas robustas”, ao mesmo tempo em que reconhece a ausência de apresentação dos contratos específicos; (ii) omissão quanto à indicação precisa das provas que teriam fundamentado a conclusão adotada; (iii) violação ao art. 385, §1º, do CPC, sob o argumento de que a pena de confissão seria obrigatória diante do não comparecimento da parte à audiência; (iv) inaplicabilidade do art. 386 do CPC ao caso concreto; e (v) divergência em relação à jurisprudência de outros tribunais. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecimento da confissão ficta e consequente reforma do julgado, além do prequestionamento da matéria.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer desses vícios.

A alegada contradição não se configura. O acórdão embargado adotou linha argumentativa coerente ao reconhecer que a confissão ficta prevista no art. 385, §1º, do CPC possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada diante do conjunto probatório dos autos. A partir dessa premissa, concluiu, de forma expressa, que os documentos constantes dos autos — notadamente extratos bancários, demonstrativos de operações e a compatibilidade das movimentações financeiras — são suficientes para comprovar a regularidade das contratações.

O fato de o julgado também registrar a ausência de apresentação de contratos individualizados (“contratos filhotes”) não gera qualquer incongruência, pois tal circunstância foi devidamente enfrentada e superada pela fundamentação de que o contrato global firmado entre as partes admite contratações sucessivas sem necessidade de formalização individual, desde que devidamente registradas em extrato. Trata-se, portanto, de raciocínio jurídico harmônico e não de proposições inconciliáveis.

Também não procede a alegação de omissão. O acórdão enfrentou de maneira suficiente a controvérsia relativa à confissão ficta, indicando que sua presunção é relativa e explicitando os elementos probatórios considerados aptos a afastá-la. Não se exige do julgador a análise exaustiva e individualizada de cada argumento ou prova, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, a identificação das chamadas “provas robustas” pode ser claramente inferida da leitura integral do voto, que faz referência expressa aos extratos bancários, demonstrativos de operações e à efetiva disponibilização dos valores na conta da empresa, elementos considerados suficientes para formação do convencimento judicial.

No tocante à alegação de violação ao art. 385, §1º, do CPC, verifica-se que o acórdão adotou interpretação jurídica fundamentada e amparada em precedentes, no sentido de que a confissão ficta não possui caráter absoluto. A pretensão dos embargantes, nesse ponto, revela mero inconformismo com a interpretação adotada, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Igualmente, a discussão acerca da aplicabilidade do art. 386 do CPC e a invocação de julgados de outros tribunais não configuram vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via eleita.

Por fim, não se verifica qualquer obscuridade ou erro material no julgado, que se mostra claro, coerente e suficientemente fundamentado.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.